Tribunal: TJSP
Processo: 0009283-39.2006.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cumprimento de sentença – Sentença de extinção, com base no art. 924, II do CPC - Falecimento do devedor – Inclusão dos sucessores no polo passivo - Ausência de bens do de cujus – Sucessores que nada herdaram – Ausência de qualquer comprovação em sentido diverso – Execução que corre em face dos herdeiros desde o ano de 2008 - Impossibilidade – Art. 1.792 do CPC – Falta de

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cumprimento de sentença – Sentença de extinção, com base no art. 924, II do CPC - Falecimento do devedor – Inclusão dos sucessores no polo passivo - Ausência de bens do de cujus – Sucessores que nada herdaram – Ausência de qualquer comprovação em sentido diverso – Execução que corre em face dos herdeiros desde o ano de 2008 - Impossibilidade – Art. 1.792 do CPC – Falta de interesse processual – Inutilidade da demanda – Extinção mantida, por outros fundamentos – Recurso não provido.